Tribunal: TJBA
Processo: 8009304-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009304-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GEREMIAS DOS SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
MAX WEBER NOBRE DE CASTRO

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A CAPACIDADE ECONÔMICA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE ALTO VALOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme disposto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Tal presunção, entretanto, pode ser afastada por elementos que indiquem a inexistência de hipossuficiência econômica.
2. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o magistrado pode indeferir o benefício quando presentes elementos que infirmem a alegada impossibilidade de custeio das despesas processuais, sendo possível exigir comprovação adicional da insuficiência econômica (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.957.963/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022).
3. No caso concreto, o Agravante celebrou contrato de financiamento de veículo no valor de R$ 52.900,00, com parcelas mensais de R$ 1.610,02, o que demonstra capacidade financeira incompatível com a alegação de miserabilidade. Ademais, não apresentou documentos hábeis que comprovassem a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.
4. Ausentes provas suficientes a evidenciarem a imprescindível hipossuficiência econômica, correta a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009304-95.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante GEREMIAS DOS SANTOS DE JESUS e como apelada AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, (documento datado e assinado eletronicamente)

Desa. Marielza Brandão Franco

Relatora